Tribunal: STF
Processo: HC 186671
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 566.445, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, ambos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.445, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o julgamento monocrática da impetração formalizada no STJ teria violado o princípio da colegialidade.
    6. Prossegue a narrativa para impugnar a dosimetria da pena. Afirma que “[o] Juiz, ao apreciar o caso concreto, quando for decidir a pena a ser imposta ao réu, deverá passar por três fases: a primeira, em que se incumbirá de fixar a pena-base; a segunda, em que fará a apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes; e, por fim, a terceira e última fase, que se encarregará da aplicação das causas de aumento e diminuição da pena para que, ao final, chegue ao total de pena que deverá ser cumprida pelo réu. Da leitura do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, extrai-se que o Magistrado, na terceira fase dosimétrica, quando houver mais de uma causa de aumento prevista na parte especial do Código, pode aplicar apenas a mais grave delas. Todavia, o verbo pode, inserto no dispositivo, deve ser compreendido como uma imposição ao Magistrado, e não como mera faculdade. Tratando-se de medida de política criminal, a mens legis do dispositivo é impedir que, em havendo uma série de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código, a reprimenda se torne extraordinariamente excessiva, de modo a flertar com perenidade da sanção”.
    7. Por fim, a defesa alega a “inexistência de fundamentação concreta a embasar a dupla exasperação da pena, mormente porque, para tanto, tão somente se fez menção as majorantes do crime em testilha”. Desada, ainda, que “o fato de se entender provado que o roubo ocorreu em concurso de pessoas, bem com o, com a utilização de arma de fogo, por si só, NÃO tem o condão de convalidar o duplo acréscimo de pena”.
    8. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem “para excluir uma das duas causas de aumento de pena, fixando-se ainda, regime prisional mais brando ao Paciente”.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).
    14. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    15. Não bastasse isso, o STF já decidiu que, na hipótese de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível – na terceira fase da dosimetria da pena – a exasperação da reprimenda em razão da incidência das duas causas de aumento, desde que a exasperação seja feita de “maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto”. Transcrevo, nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” - Sem grifos no original.
    (RHC 156.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo” - Sem grifos no original.
    (RHC 179.614-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    16. No caso, o Tribunal estadual assentou que “as circunstâncias concretas traduzem um elevado desvalor das condutas, justificando o duplo aumento. Com efeito, o crime foi praticado por três agentes que se conluiaram entre si com as finalidades de chegarem ao local do fato, vigiarem, intimidarem com suas presenças, garantirem a posse dos bens e fugirem, incidindo, portanto, em uma das majorantes (concurso de agentes). Em seguida, incidiram na outra majorante (emprego de arma de fogo) porque apenas um deles foi até o estabelecimento e a empregou para subtração dos bens, sem a qual não teriam a inversão da posse do dinheiro. Além disso, tentaram escondê-la para fugirem de suas responsabilidades criminais e provavelmente para a utilizarem na próxima empreitada”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    17. Quanto ao mais, verifico que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos de reclusão. Nesse contexto, o regime inicial fixado pelas instâncias precedentes (fechado) está em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator